Tribunal: CARF
Processo: 10783.915600/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.915600/2009-12
ACÓRDÃO
3301-014.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do
despacho decisório é possível, mediante a apresentação de documentos
fiscais e contábeis, comprovando o erro cometido no seu preenchimento.
Com fundamento no art. 60 do Decreto no 70.235/72, os autos deverão
retornar à DRJ para que proceda à verificação da certeza e liquidez do
crédito tributário pleiteado, sob pena de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, pra fins de reconhecer a possibilidade de análise da DCTF retificadora enviada
após a DComp, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira nova
decisão, em que seja analisada a liquidez e certeza do crédito tributário alegado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Márcio José Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha Dantas (suplente convocada) e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915600/2009-12
2
RELATÓRIO
Em razão da economia processual, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
04246.27818.200307.1.3.048053, transmitida em 20 de março de 2007, por meio da qual a
contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$104.852,03, que teria
sido indevidamente recolhido a título de contribuição ao Programa de Integração Social (PIS),
mediante Darf código 6912, em 16 de fevereiro de 2007, no valor de R$ 415.797,46, relativo
ao período de apuração de 31 de janeiro de 2007.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória - ES pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 13, emitido em 07 de outubro de 2009, fazendo-o com base na constatação
da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido
integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de apuração a que se
referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores informados na
Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que ocorreu um erro na
informação prestada por meio da DCTF, uma vez que informou um valor de débito maior do
que deveria. Argumenta a contribuinte que deve prevalecer a informação prestada no Dacon,
a qual está correta e demonstra o recolhimento indevido ou a maior. Desta forma, a
contribuinte requer a retificação de ofício da DCTF do período, a fim de constar o valor correto
do débito, conforme declarado em Dacon, nos termos do artigo 147, §2o do Código Tributário
Nacional (CTN).
Em sua defesa, a contribuinte afirma que junta aos autos cópia do Dacon, da DCTF,
do comprovante de recolhimento (Darf) e do PER/Dcomp.”
A DRJ de Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório com base na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM DCTF.
REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação
está associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido,
só se pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915600/2009-12
3
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da
DCOMP, retifica regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte recorre a este Conselho, no qual,
reproduz, na essência, as razões apresentadas em sede de manifestação de inconformidade,
trazendo aos autos DCTF-retificadora, DACON e demais documentos contábeis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior , Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de declaração de compensação com suposto
saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base pagamento indevido ou a maior, por meio
da PER/DCOMP indicada no relatório.
Preliminarmente, insta esclarecer que este Conselho tem decidido que a retificação
da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do pedido de
restituição/ressarcimento. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”
Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no 2,
de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010”.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.151 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915600/2009-12
4
Destarte, para fins de reconhecimento do presente crédito e a consequente
demonstração de sua certeza e liquidez, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito invocado,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a fim de comprovar o erro material.
Ocorre que a DRJ deixou de analisar a certeza e a liquidez do crédito tributário
alegando que “ainda que a contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp, tenha tratado de
retificar formalmente a DCTF, esta não teria o efeito de validar retroativamente a compensação
instrumentada por Dcomp" afirmando que "créditos relativos a valores confessados e não retificados
antes de qualquer procedimento de ofício, não têm existência jurídica válida" e, por fim, "que não
se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional existe ou não existe, dado que não é
isto que importa para o caso concreto que aqui se tem.".
Do transcrito acima, extrai-se que a DRJ ao assim proceder, ou seja, deixando de
analisar à DCTF retificada, por considerar "créditos relativos a valores confessados e não retificados
antes de qualquer procedimento de ofício, não têm existência jurídica válida (em termos tanto de
liquidez quanto de certeza), em razão dos efeitos legais atribuídos à DCTF." prejudicou o sujeito
passivo, pois, tendo em vista a adoção da premissa de impossibilidade de análise de DCTF
retificadora, deixou de apreciar o mérito (existência ou não do crédito tributário).
Com efeito, ainda que a retificação da DCTF possa ser realizada após o despacho
decisório, a decisão de piso não analisou acerca da regularidade da correção ali realizada, razão pela
qual entendo que os autos deverão ser remetidos à repartição competente, para que esta se
manifeste expressamente acerca da certeza e liquidez do crédito tributário em comento.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para fins
de reconhecer a possibilidade de análise da DCTF retificadora enviada após a DComp, e, por
consequência, determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira nova decisão, em que seja
analisada a liquidez e certeza do crédito tributário alegado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 170
DF CARF MF
Original